Tribunal: TJBA
Processo: 8067205-55.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067205-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA TELEXFREE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. CONFLITO PROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documentos (Processo nº 0525848-84.2018.8.05.0001), ajuizada por Arlisson Hugo Souza Franco contra Ympactus Comercial S/A (Telexfree) e outros. O Juízo da 10ª Vara declinou da competência ao entender tratar-se de relação de consumo; o Juízo da 18ª Vara recusou a competência, apontando tratar-se de relação meramente cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a liquidação individual de sentença coletiva proferida contra a empresa Telexfree deve tramitar perante vara cível e comercial ou vara especializada em relações de consumo, considerando a natureza jurídica da relação entre o investidor e a empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, fundamento da liquidação individual, reconhece a nulidade dos contratos firmados com a Telexfree por violação à ordem pública, com base no Código Civil, afastando expressamente o Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica entre os investidores e a Telexfree se pauta pela adesão a contratos cujo objetivo era a obtenção de lucros mediante captação de novos participantes, o que descaracteriza a figura do consumidor final e afasta o conceito de fornecimento de produto ou serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente afirmado a ausência de relação de consumo nesses casos, fixando a competência das varas cíveis e comerciais para processar e julgar ações individuais decorrentes da sentença coletiva contra a Telexfree.

A classificação jurídica da demanda pelo juízo da ação coletiva, com fundamento exclusivo no direito civil, deve ser observada para fins de definição da competência nos processos de liquidação individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A liquidação individual de sentença coletiva proferida contra a Telexfree deve ser processada perante varas cíveis e comerciais, por se tratar de relação jurídica regida pelo direito civil, sem incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. A adesão de investidores ao sistema da Telexfree não configura relação de consumo, mas sim contrato de natureza civil voltado à obtenção de lucro mediante recrutamento, o que afasta a competência das varas especializadas em relações de consumo.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8067205-55.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o
JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado o
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Des
embargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, para reconhecer a competência da
10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador
para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)